Tribunal: STF
Processo: AI 322409
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
TRABALHISTA. PROCESSUAL. LIMITES OBJETIVOS DA
 COISA
JULGADA.  OFENSA INDIRETA.
                    1 - Segundo reiterado entendimento deste Tribunal,
 não cabe recurso
extraordinário para se rediscutir questão processual relativa a
 pressuposto de
admissibilidade de recurso trabalhista, sob o argumento de violação ao
 princípio
constitucional da legalidade.
                    2 - Impossibilidade de se realizar o exame, no
 caso concreto, dos
limites objetivos da coisa julgada, mediante recurso extraordinário em
 que se alega
ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, por se tratar de matéria
 de índole
infraconstitucional.
                    3 - Agravo regimental a que se nega provimento.